Tribunal: TJMT
Processo: 1036890-98.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1036890-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO, LIMINAR, HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO / HOMOLOGAÇÃO, EDITAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR.DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - CNPJ: 10.679.554/0001-10 (AGRAVANTE), ID1 TECH LTDA - CNPJ: 31.460.879/0001-88 (AGRAVADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maicon Rodrigo
Braganholo
- MAICONTEC contr
a
decisão liminar proferida em mandado de segurança, que suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico n. 060/2024, sob alegação de vícios insanáveis no procedimento licitatório, mesmo após a homologação, adjudicação e celebração contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a celebração do contrato administrativo impede a continuidade do controle judicial dos atos licitatórios por suposta perda do objeto; e (
ii
) se a ausência de pedido expresso de anulação do certame inviabiliza o exame do mérito da impetração, ante a alegação de vícios objetivos e insanáveis.

III. Razões de decidir

Nos casos em que se demonstram vícios graves e insanáveis, admite-se o controle judicial de atos licitatórios após a homologação e a celebração do contrato.

A impetração questiona a legalidade de atos praticados no curso do procedimento licitatório e não se limita a discutir cláusulas editalícias isoladas, configurando interesse processual válido.

A eventual procedência do pedido de desclassificação da empresa vencedora contamina, por via de consequência, os atos subsequentes, inclusive a adjudicação e o contrato administrativo, ainda que não haja pedido expresso de anulação.

A ponderação das consequências práticas da decisão judicial, conforme art. 21 da LINDB, não pode ser utilizada como pretexto para convalidar ilegalidades administrativas, especialmente quando em jogo os princípios da moralidade, legalidade, isonomia, entre outros que rege o certame licitatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1
.
A celebração do contrato não impede o controle judicial de vícios insanáveis em procedimento licitatório, mesmo após a adjudicação e a homologação. 2. A ausência de pedido expresso de anulação não afasta o exame de legalidade de atos que possam contaminar todo o certame, inclusive os contratos dele decorrentes.
"

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maicon Rodrigo
Braganholo
- MAICONTEC
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1011198-83.2024.8.11.0037, qu
e
concedeu medida liminar determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n.º 060/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras para atender às Secretarias Municipais do Município de Primavera do Leste/MT.

Alega o agravante que,

à época da intimação da liminar deferida no mandado de segurança, o certame já se encontrava homologado, com a adjudicação concluída e o contrato administrativo formalizado, circunstância que, segundo sustenta, tornaria inexequível a decisão liminar impugnada.

Argumenta, ainda, que não houve ponderação acerca das consequências práticas da referida decisão, a exemplo do possível comprometimento da continuidade de serviços públicos essenciais.

Ressalta que a impugnação do procedimento licitatório não foi acompanhada de pedido de anulação do certame, o que, a seu ver, atrairia a perda de objeto do
mandamus
. Em reforço às suas alegações, sustenta que houve violação ao art. 21 da LINDB e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da suposta ausência de fundamentação adequada da decisão atacada.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, conforme Id. 260698693.

O agravado, ID1 Tech Ltda., apresentou contrarrazões, nas quais sustentou a inexistência de perda de objeto, defendendo que as irregularidades apontadas contaminariam todos os atos subsequentes, inclusive a adjudicação e a formalização do contrato.

Assevera que o direito ao controle judicial do certame subsiste mesmo após a sua homologação, enfatizando a gravidade dos vícios identificados e a sua aptidão para comprometer tanto a legalidade do certame quanto a isonomia entre os concorrentes.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de parecer (Id. 268370791), opinou pelo
desprovimento do agravo de instrumento, ressaltando que a adjudicação e a celebração do contrato não afastam os vícios apontados, os quais seriam capazes de contaminar os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo
.
Destacou, ainda, que, embora o mandado de segurança exija prova pré-constituída, não se pode afastar, de plano, a plausibilidade das alegações formuladas pela impetrante quanto às supostas irregularidades no processo licitatório.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ WILLIAM CHOMIAK, OAB/GO 61922-A

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DE
O
SDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Maicon Rodrigo
Braganholo
- MAICONTEC
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu liminar no Mandado de Segurança n.º 1011198-83.2024.8.11.0037, para suspender os efeitos do Pregão Eletrônico n.º 060/2024, impugnado pela empresa ID1 Tech Ltda., ora agravada.

A controvérsia cinge-se à alegada perda superveniente do objeto da ação mandamental, sob o fundamento de que, à época da intimação da decisão liminar, o certame já se encontrava homologado, adjudicado, com contrato administrativo celebrado e em fase de execução.

O agravante sustenta, ainda, a inexistência de pedido formal de anulação do certame na exordial do mandado de segurança, o que, segundo afirma, inviabilizaria qualquer provimento judicial útil.

Todavia, a insurgência recursal não merece
acolhimento..

I – DA ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO

A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se reconhece a ausência de interesse processual diante da homologação do certame, sem que haja pedido expresso de anulação dos atos da licitação.

No presente caso, a parte impetrante, desde o início da demanda, postulou a suspensão dos efeitos de todos os atos coatores praticados no curso do procedimento licitatório, hipótese que se amolda aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a possibilidade de controle judicial do certame mesmo após sua homologação e adjudicação, nos casos em que os vícios são insanáveis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO .
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICITAÇÃO ENCERRADA POSTERIORMENTE. PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO À NULIDADE DE ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES
ANÁLOGOS .
CABIMENTO DA AÇÃO. EXAME DO MÉRITO. I - Rápido Sumaré Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Valinhos e outras autoridades municipais, pleiteando a concessão da ordem para anular os atos relativos à Concorrência Pública
n .
0006/2015, relativa à outorga de concessão onerosa de serviço de transporte coletivo de passageiros, sob a afirmação de irregularidades no certame, em violação a dispositivos da Lei n. 8.666/1993.II - O feito foi extinto, nos termos do
art
. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da carência superveniente com relação ao interesse processual da empresa impetrante, sob o argumento de que a referida licitação já teria se encerrado, com a formalização do contrato com a empresa
vencedora.III
- Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
decisão.IV
- A hipótese dos autos difere daquela constante no RMS n. 59 .352/PA, onde ficou salientado que não seria cabível a utilização de ação judicial para impugnar somente cláusula de Edital, sem que houvesse, também, pedido relacionado à anulação dos atos da licitação, na situação em que no decorrer do feito tenha sido homologado o
certame.V
- No caso, a impetrante, desde o pedido liminar, requeria a suspensão dos efeitos de todos os atos coatores ocorridos no curso do processo. Situação que se enquadra nos precedentes que preconizam que a superveniente adjudicação não importa na perda do objeto do mandado de segurança para impugnação do certame: REsp 1.774 .250/MT, Rel. Ministra Assuste Magalhães,
Segunda

turma,DJe
13/10/2020, REsp 1.833.846/RS,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/10/2019,
AgInt
no REsp n. 1.344.327/CE,
Rel
. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
14/5/2019.VI - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para, afastada a carência de interesse processual da recorrente, determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da impetração.

(STJ -
AREsp
: 1481852 SP 2019/0096992-4, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)

Ademais, a celebração do contrato não torna imune ao controle judicial os atos anteriores, sobretudo quando se argui a ocorrência de vícios insanáveis, em afronta aos princípios estruturantes da Administração Pública, como a legalidade, vinculação ao edital, isonomia e moralidade administrativa.

Neste sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ILEGALIDADES NO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO – RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO EDITAL – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Descabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital, senão analisar a legalidade ou não do ato que indeferiu a impugnação. E, nesse ponto, não se cogita da apontada ilegalidade uma vez que as exigências dizem respeito textualmente à capacidade técnica operacional e
profissional .

(TJ-MT - MSCIV: 10135988920218110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023).

O entendimento em sentido contrário, segundo o qual a assinatura do contrato convalidaria automaticamente todo o procedimento licitatório, implicaria grave retrocesso institucional, esvaziando o conteúdo do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o acesso à jurisdição para defesa de direito ameaçado ou lesado.

II. DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS OBJETIVOS DE NATUREZA INSANÁVEL

Alega o agravante que a ausência de pedido expresso de anulação do certame esvaziaria a utilidade do mandado de segurança. Contudo, essa compreensão revela-se reducionista.

O pedido de desclassificação da empresa vencedora, fundado em alegadas violações ao edital e ao Termo de Referência, não está dissociado da lógica que estrutura a legalidade do certame.

Por oportuno, nos termos do art. 5º da Lei Federal 14.133/2021, são princípios aplicáveis à licitação pública, entre outros: legalidade, isonomia, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica e transparência, vejamos:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

A legalidade estrita e o respeito às regras do edital não são faculdade da Administração, mas dever jurídico vinculante. O descumprimento desses deveres, por parte do licitante e da autoridade administrativa, compromete a regularidade do certame e enseja a intervenção judicial.

Trata-se, pois, de vícios objetivos, de natureza insanável, que, uma vez reconhecidos, contaminam não apenas o ato de habilitação, mas todo o procedimento subsequente. Sendo assim, a desclassificação de um licitante vitorioso, caso acolhida pelo juízo de origem, contamina todos os atos posteriores à decisão administrativa que o declarou vencedor, atingindo, por consequência lógica, a adjudicação e a contratação.

Nesse sentido, eis o precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –PREGÃO PRESENCIAL nº 92/2012 – LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA INCOMPLETA – FRUSTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA - VÍCIO INSANÁVEL DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO A AMPLA CONCORRÊNCIA E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público. Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF). Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório é imprescindível que sejam observados os limites do edital, já que constitui elemento fundamental do processo licitatório, sendo nele fixadas as condições de realização da licitação.

(TJ/MT. N.U 0042115-13.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022)

Sendo assim, embora o pedido principal seja a anulação do ato que declarou vencedora a empresa agravante, está implícito, como consectário lógico-jurídico, que a eventual procedência do
mandamus
alcançaria os atos subsequentes, inclusive o contrato, se contaminados pela nulidade do ato de adjudicação.

Assim, mesmo na ausência de pedido expresso de anulação, é inafastável o exame da legalidade da contratação, notadamente quando os vícios apontados — ausência de especificação de equipamentos, falta de carta de solidariedade do fabricante, omissão de alterações contratuais e insuficiência de atestados técnicos — são aptos a ensejar a nulidade do certame, ainda que parcial.

Portanto, não se trata de ausência de utilidade processual, mas sim de uma delimitação legítima da causa de pedir e do pedido, que, se acolhidos, preservam a coerência e integridade da ordem jurídica.

III. DA PONDERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS E O PAPEL DO ART. 21 DA LINDB

O art. 21 da LINDB impõe ao julgador a consideração das consequências práticas de suas decisões. Todavia, tal dispositivo não autoriza a convalidação de ilegalidades administrativas, tampouco justifica a denegação da prestação jurisdicional.

O juízo de ponderação das consequências não pode servir de escudo para a perpetuação de ilegalidades, sob pena de desprestigiar os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade.

Ademais, a decisão liminar deferida pela magistrada de origem encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, com análise dos argumentos apresentados e valoração das provas produzidas, especialmente no que se refere à gravidade dos vícios apontados e ao interesse público envolvido.

A discordância da parte agravante quanto ao conteúdo da decisão não configura ausência de fundamentação, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a reforma da decisão recorrida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, à luz da jurisprudência consolidada, dos princípios constitucionais aplicáveis e da necessidade de resguardar a higidez do processo licitatório, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - MAICONTEC
, mantendo hígida a decisão do juízo de origem que deferiu liminar para suspender os efeitos do Pregão Eletrônico n. 060/2024, até ulterior deliberação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL):

Eminentes pares,

O Mandado de Segurança foi impetrado no ano de 2024 e
no presente momento
estamos julgando o agravo de instrumento.

Parece-me que trata de
serviço de
cópias
,
que é o trabalho do dia a dia de uma prefeitura que não pode ficar descoberta de nenhuma atividade neste sentido, ou seja,
ao menos 01 empresa deverá estar atendendo, sob pena de prejudicar o
funcionamento e o
andamento do trabalho.

A fumaç
a
do bom direito é clara
,
porém
não sei
quais foram as razões do perigo da demora para o deferimento da liminar em 1º grau
,
por isso q
uero verificar com mais vagar
,

uma vez que,
a meu ver

pode existir o
perigo da demora inverso
,
qual
seja, ficar sem o funcionamento dessa atividade
e
o que isso pode
rá
trazer de consequências para a prefeitura municipal.

É justamente
pel
as consequências práticas que me leva a requerer pedido de vista d
o
s autos para
melhor análise

e verificar com mais vagar essa questão.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do

e.
Relator
Des.

Deosdete
Cruz Júnior.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - MAICONTEC
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos de Mandado de Segurança nº 1011198-83.2024.8.11.0037, impetrado por ID1 TECH LTDA, deferiu a medida liminar para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 060/2024, promovido pelo Município de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto do mandado de segurança, uma vez que, ao tempo da intimação, o certame já havia sido homologado, adjudicado e o objeto contratado, por meio do Contrato Administrativo nº 366/2024. Argumenta, ainda, que a agravada não formulou pedido alternativo de anulação do certame.

No mérito, afirma que a decisão agravada violou o art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e o art. 93, IX, da Constituição Federal, por não indicar expressamente as consequências jurídicas e administrativas da suspensão do procedimento licitatório, especialmente considerando que os serviços já estavam sendo prestados, o que poderia afetar a continuidade dos serviços públicos.

Sustenta também que a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau quanto à obrigatoriedade de indicação da marca e modelo dos equipamentos seria desproporcional, tendo em vista que o objeto do certame era a prestação de serviços de impressão e não a aquisição de equipamentos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática (ID 260698693), foi deferido o pedido de efeito suspensivo, por entender que o juízo de primeiro grau não observou uma avaliação aprofundada acerca dos impactos concretos que a suspensão do pregão poderia causar na continuidade dos serviços públicos.

Em contrarrazões (ID 262316782), a agravada refuta a preliminar de perda do objeto, argumentando que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda do objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, pois estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Aponta ainda inconsistências na formalização do contrato administrativo, como a ausência de comprovação de idoneidade e autenticidade, além de erro na data de assinatura.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando que existe expressa previsão no edital quanto à necessidade de indicação da marca e modelo dos equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços (item 4.17, alínea d) e que a ausência dessas informações prejudica a atividade fiscalizatória do cumprimento do contrato.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 268370791), sustentando que a suspensão do certame não implica em perda do objeto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, e que a decisão liminar foi adequadamente fundamentada nos termos do edital, que expressamente exigia a indicação da marca e modelo do equipamento a ser utilizado na prestação dos serviços.

O agravante apresentou documento complementar (ID 298343852), juntando Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (ID 298343865), atestando a escorreita execução do objeto licitado.

O eminente relator DR. Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Na origem, trata-se de mandado de segurança foi impetrado pela empresa ID1 TECH LTDA contra ato do Presidente da Comissão de Licitações do Município de Primavera do Leste/MT, alegando, em síntese, diversas irregularidades no procedimento licitatório que culminaram na declaração da empresa MAICONTEC como vencedora do certame. Dentre as irregularidades apontadas, destacam-se: (i) ausência de especificações técnicas adequadas na proposta; (
ii
) não apresentação de carta de solidariedade do fabricante; (
iii
) omissão de alteração contratual; (
iv
) falta de declarações obrigatórias previstas no termo de referência; e (v) inadequação do atestado de capacidade técnica.

A juíza de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 060/2024, por considerar presente a probabilidade do direito, especialmente diante da ausência de marca/modelo, software e especificações técnicas dos equipamentos na proposta apresentada pela empresa vencedora, o que ofenderia o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Da referida decisão o agravante recorre.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Da violação ao art. 21 da LINDB

O art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que a decisão que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

A referida norma tem por objetivo evitar decisões que, embora juridicamente fundamentadas, desconsiderem os impactos práticos delas decorrentes, especialmente quando envolvem a prestação de serviços públicos essenciais.

No caso em análise, a decisão agravada, ao determinar a suspensão do Pregão Eletrônico nº 060/2024, não considerou adequadamente as consequências práticas da medida, sobretudo no que tange à continuidade dos serviços de impressão nas diversas Secretarias Municipais de Primavera do Leste/MT.

Em que pese a ponderação das consequências práticas da decisão judicial, conforme art. 21 da LINDB, não possa ser utilizada como pretexto para convalidar ilegalidades administrativas, a interrupção abrupta desses serviços, já em andamento conforme comprova o Atestado de Capacidade Técnica juntado aos autos (ID 298343865), pode comprometer significativamente o funcionamento de setores essenciais da Administração Municipal, como licitações, procuradoria, fazenda pública e outros departamentos que dependem diretamente dos serviços de impressão para o desempenho de suas atividades.

Tal circunstância caracteriza o denominado "periculum in mora inverso", situação em que o deferimento da medida de urgência pode gerar prejuízos mais graves do que aqueles que se pretende evitar.

Ademais, o documento juntado aos autos pelo agravante (ID 298343865) - Atestado de Capacidade Técnica emitido pela própria Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT em 04/07/2025 - comprova que os serviços contratados estão sendo executados satisfatoriamente, atendendo às necessidades das Secretarias Municipais.

A manutenção da decisão agravada implica em risco concreto à continuidade dos serviços públicos essenciais prestados pelo Município de Primavera do Leste/MT, configurando típica hipótese de periculum in mora inverso.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em situações envolvendo a prestação de serviços públicos essenciais, o perigo da demora inverso deve ser considerado como óbice à concessão de medidas liminares que possam comprometer o interesse público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA – EDITAL DE REGÊNCIA - SUSPENSÃO DO ATO –IMPOSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTDIA. 1. O Edital de regência possibilita a alteração do instrumento convocatório, o que fragiliza o argumento apresentado pelas impetrantes, ora Agravadas.
2 .
Plausibilidade do direito invocada não demonstrada. 3. Presença do periculum in mora inverso, uma vez que o objeto de licitação é a aquisição de
matérias
didáticos, além de capacitação dos profissionais da área da educação, e a suspensão desta, por certo, trará transtornos ao ensino público estadual.
4 .
Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022158-20.2021.8 .11.0000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso concreto, a suspensão do contrato administrativo já em execução acarretaria a paralisação dos serviços de impressão em todas as Secretarias Municipais, comprometendo o funcionamento da máquina administrativa e, por consequência, os serviços públicos prestados à população.

Importante ressaltar que o período de transição administrativa em que se encontra o Município, conforme apontado pelo agravante, torna ainda mais sensível a manutenção dos serviços essenciais, não sendo razoável que questões formais relativas ao procedimento licitatório comprometam a continuidade administrativa.

Pelo exposto, peço licença ao relator, para divergir do seu entendimento, e votar em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, revogando a liminar que determinou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 060/2024, considerando: a ausência de análise das consequências práticas da decisão, em violação ao art. 21 da LINDB; a comprovação da adequada execução dos serviços; e, principalmente, pelo perigo da demora inverso caracterizado pelo risco de interrupção de serviço público essencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025